Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012011-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALDO ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 018.911.791-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012011-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDO ANTONIO CANDIDO DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que postergou a análise de suposta falta grave e deixou de designar audiência de justificação, após notícia de prisão em flagrante do apenado por fato definido como crime doloso durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apuração de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso exige o trânsito em julgado de condenação penal; e (ii) é necessária a realização de audiência de justificação para apurar eventual falta grave antes da imposição de efeitos disciplinares.

III. Razões de decidir

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

O reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado de condenação penal pelo novo delito.

A audiência de justificação é medida necessária para apurar eventual falta grave e permitir ao juízo da execução decidir sobre a manutenção ou regressão do regime prisional.

Não cabe ao tribunal reconhecer diretamente a falta disicplinar não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização de audiência de justificação

Tese de julgamento: “1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal pode caracterizar falta grave, independentemente do trânsito em julgado de condenação penal. 2. A apuração da falta grave exige observância do contraditório e da ampla defesa, mediante audiência de justificação ou ato equivalente. 3. É vedado ao tribunal reconhecer diretamente falta grave não apreciada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52 e 118, I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 758/RG,
RHC 222315 AgR, HC 110881; STJ: Súmula n. 526, AgRg no HC n. 1.032.247/PE, AgRg no HC n. 797.155/RS, AgRg no HC n. 869.141/MG, AgRg no HC n. 1.057.600/PR; TJ/MT: N.U 1007399-75.2026.8.11.0000,
N.U 1011053-70.2026.8.11.0000, N.U 1027127-39.2025.8.11.0000,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012011-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDO ANTONIO CANDIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juíz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n
.
0009432-72.2017.8.11.0064
, que deixou de designar a audiência de justificação e reconhecer a prática de falta grave no curso da execução penal.

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado cumpre pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica; 2) “
sobreveio notícia do envolvimento do agravado em nova prática delitiva (item 150)
”; 3) “
o juízo de piso decidiu mantê-lo no regime intermediário, sem, contudo, designar a referida audiência, bem como reconhecer a prática de falta grave
”; 4) o reconhecimento de falta disciplinar grave dispensa “
o trânsito em julgado da condenação penal
”. 5) “
a conclusão tomada pelo juízo a quo é equivocada e destoa do atual entendimento jurisprudencial, haja vista a demonstração inequívoca da falta grave cometida pelo agravado durante o cumprimento da pena
”.

Amparado nesses argumentos, almeja o “
provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, para o fim de reconhecer a prática de falta grave e, consequentemente, a regressão definitiva para o regime fechado, ou, então, determinar ao juízo a quo a realização de audiência de justificação para apurar a prática de eventual falta grave durante o cumprimento da pena
” (Id. 354787368 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
354787373 - pág. 1-6).

Juízo de retratação no 354787371 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo

(Id. 363182894 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012011-56.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena unificada de 30
(trinta) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, por infração ao
art. 121, §2°, incisos II, III, IV, ao art. 214, c/c o art. 226, inciso II, ao art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal, e ao art. 244-B do ECA (homicídio qualificado, atentado violento ao pudor, furto qualificado e corrupção de menor) e encontra-se inserido no regime semiaberto.

Em 9-2-2024 aportou aos autos informação de que ele foi preso, em flagrante delito, “
pela prática, em tese, do crime de trânsito, sendo concedida a liberdade provisória”
(SEEU – mov. 150.1).

Assim, o juíz da execução penal determinou:

A análise dos autos e do requerimento de designação de audiência de justificação formulado pela representante ministerial, observo que, embora tenha sido noticiada a suposta prática de um novo delito pelo apenado, trata-se de fato que, em tese, não envolveu violência ou grave ameaça. Ademais, considerando que o apenado responde ao referido delito em liberdade, entendo que, neste momento, não se mostra imprescindível a realização imediata de audiência de justificação.

A apresentação de justificativa de forma escrita revela-se suficiente, no presente caso e momento, para a apuração dos fatos apontados, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem risco iminente ou inviabilidade da medida. Ressalto que tal procedimento preserva integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo compatível com as circunstâncias apresentadas.

Dessa forma, QUANTO À APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DE FALTA GRAVE, INTIME-SE o apenado para que apresente justificativa escrita, por intermédio de sua defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
. (SEEU – mov. 166.1).

Em seguida, a defesa asseverou que “
No processo penal onde é apurado o cometimento de novo delito pelo recuperando, ele está respondendo ao processo em liberdade
” e que “
deverá ser levado em consideração o princípio constitucional de presunção de inocência
” (SEEU – mov. 179.1).

Na sequência, o magistrado “postergou a análise da falta e deixou de decretar a regressão cautelar de regime prisional”,
verbis:

Analisando os autos, verifico que, de fato, o reeducando praticou novo delito durante o cumprimento da pena, tendo sido condenado nos autos nº 1002902-77.2024.8.11.0003 pela prática do delito previsto no art. 306, caput do CTB.

Conforme dispõe o artigo 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Dentre as sanções aplicáveis em razão da prática de falta grave, encontra-se a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, bem como a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

No entanto, no presente caso, embora seja inequívoca a ocorrência de falta grave pela prática de novo delito, entendo não ser viável, neste momento, a regressão cautelar de regime, bem como a designação da a pelos seguintes motivos
.

Em análise aos autos, verifica-se que reeducando vem cumprindo as condições impostas, e comparecendo regularmente para assinar o termo.

Ademais, o novo delito praticado é de menor potencial ofensivo e conforme se verifica dos
autos nº 1002902-77.2024.8.11.0003 ainda encontra-se em tramitação no IP nº 1003797-38.2024.8.11.0003
,
não havendo, portanto, pena a ser executada.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando foi colocado em liberdade após a prisão em flagrante e encontra-se em regular cumprimento de pena, tendo apresentado justificativa por escrito nos presentes autos.

Considerando que o apenado permanece em liberdade e cumpre regularmente sua pena, deixo de designar, neste momento, a audiência de justificação.

A apuração da falta grave demanda dilação probatória que, dadas as atuais circunstâncias processuais, mostra-se mais adequada após a conclusão da ação penal nº 1003797-38.2024.8.11.0003,

cujo desfecho poderá influenciar diretamente na análise da conduta ora questionada
.

Ressalto que a presente decisão não implica arquivamento ou prejuízo ao requerimento do Ministério Público, tampouco na não apuração da falta grave cometida, tratando-se de mero sobrestamento da análise do incidente até momento processual mais oportuno, quando será possível apreciar a questão com maior amplitude de elementos probatórios.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial.

[...]

Ante o exposto, por ora, postergo a análise da falta grave cometida, bem como DEIXO DE DECRETAR a regressão cautelar de regime prisional, pelos motivos acima expostos [...]
(SEEU – mov. 213.1).

Como é cediço, “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
” (LEP, art. 52).

Além disso, o reconhecimento da infração disciplinar dispensa a condenação do apenado pelo novo crime.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

A relação das faltas graves consta do art. 50 da Lei de Execução Penal.
Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em
fato
e não em
crime
, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso
(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Cabe regressão ao regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado
(Curso de Execução Penal, 6ª edição, Ed. Forense, pág. 321-322 – e-book).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento:

[...] A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa [...]
(STF, RHC 222315 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023).

[...] O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. [...]
(STF, HC 110881, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se consolidada na Súmula n. 526, que dispõe:

O reconhecimento de
falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como
crime
doloso no cumprimento da pena
prescinde
do
trânsito
em
julgado
de sentença
penal
condenatória no processo
penal
instaurado para apuração do fato.
(SÚMULA 526, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado
em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A prática de crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.032.247/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).

[...] A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Assim sendo, “
ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Além do mais, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
havendo a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento de pena nos regimes semiaberto ou aberto, o juízo da execução penal
deve designar audiência de justificação, conforme preceituado no art. 118, §2º, da LEP

e decidir sobre a regressão ou manutenção do regime atual
” (Id. 363182894 - pág. 6).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR "HOMOLOGAÇÃO TÁCITA". DISPENSA DE OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 758/STF E TEMA 941/STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SEDE EXECUTÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO QUE SUPRE A INSTRUÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA, MAS NÃO AFASTA O CONTRADITÓRIO MÍNIMO NA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir se, havendo condenação transitada em julgado pelo novo crime praticado no curso da execução penal, é possível o reconhecimento da falta grave independentemente da oitiva da defesa técnica no âmbito da execução.

2. A tese firmada no Tema 758 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que "O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave".

3. O precedente vinculante explicita que o uso da sentença criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito executório, impondo a observância do contraditório mínimo antes da imposição de efeitos disciplinares.

4. A autonomia entre a ação penal de conhecimento e a execução penal impede que o contraditório exercido na primeira substitua integralmente aquele exigido na segunda, por se tratarem de esferas distintas, com finalidades próprias.

5.
A denominada "homologação tácita" da falta grave, com dispensa absoluta de audiência de justificação ou ato equivalente, não se harmoniza com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que exista condenação transitada em julgado pelo novo delito
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.057.600/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO NOVO DELITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ E TEMA 758 DO STF. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

2. A apuração de falta grave em sede de execução penal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação, não viola o princípio da presunção de inocência
.” [...] (TJ/MT, N.U 1007399-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

Por fim, não cabe a este tribunal se manifestar diretamente sobre a falta disciplinar, em tese, cometida, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se:

[...] É vedada a análise, em grau recursal, de pedido não apreciado na origem, sob pena de supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1011053-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026).

[...] A apreciação, em sede de agravo, de supostos descumprimentos de condições não analisados pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ/MT, N.U 1027127-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
provejo
o recurso para determinar que o juiz da execução penal realize a audiência de justificação, visando apurar a prática de eventual falta grave durante o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026